Tribunal: STF
Processo: HC 205515
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.8.2021 por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Adriano Jose Wionczak, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.6.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 661.402. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ADRIANO JOSÉ WIONCZAK, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido no julgamento Agravo em Execução n. 4000113-03.2021.8.16.0009.
    Extrai-se dos autos que o Juízo da execução após a unificação de nova condenação homologou cálculo de penas do apenado e determinou a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento do saldo das penas, conforme decisão de fl. 119.
    Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução perante a Corte estadual, que deu provimento ao recurso para fixar o regime fechado, conforme acórdão assim resumido (fl. 18):
    ‘PENAL. EXECUÇÃO DE PENA. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. REFORMADA DECISÃO QUE SE IMPÕE, POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PENA UNIFICADA EM PATAMAR SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, EM SUA COMBINAÇÃO COM O ART. 118, INC. II, AMBOS DA LEI 7210/84,E COM O ART. 33, §2º, ‘a’, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO PARA FIXAR O REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. COMUNICAÇÃO AO D. JUÍZO , PARA QUE EXPEÇA A QUO ‘MANDADO DE PRISÃO’. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984,quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.(RHC 42.278/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,julgado em 04/08/2016, DJe 15/08/2016) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM COMUNICAÇÃO AO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO’.
    No presente mandamus, a Defesa do paciente sustenta, em síntese, que "o paciente cumpriu fielmente a sua pena e, com base no artigo 112 da LEP, progrediu de regime – fechado para o semiaberto -. Face a inexistência de vaga na Colônia Penal Agrícola, e com base na Instrução Normativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná aliado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fora concedida o regime semiaberto harmonizado monitorado, em data de 01 de agosto de 2019. Cabe ressaltar que nesse período de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado monitorado o paciente não registrou nenhuma falta disciplinar, o que comprova que está regenerado’ (fl. 4)
    Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem ‘para revogar o mandado de prisão e somar a pena no regime semiaberto, com a manutenção do monitoramento eletrônico’ (fl. 6).
    A liminar foi indeferida (fls. 151/153) e prestadas as informações (fs. 157/160), opinou o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ, conforme parecer assim ementado:
    ‘HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. LEGALIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
    1. O habeas corpus, quando utilizado como substituto de recursos próprios, não deve ser conhecido, somente se justificando a concessão da ordem de ofício quando flagrante a ilegalidade apontada.
    2. A condenação superveniente no curso da execução penal implica unificação das penas e possibilita a regressão ao regime fechado quando a soma das condenações ultrapassa 8 anos de reclusão. Precedentes do STJ.
    3. Parecer pelo não conhecimento do writ’ (fl. 177)”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, “havendo unificação, as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para a fixação do regime prisional, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. Assim, na hipótese, correta a fixação do regime fechado, diante da pena final superior a 8 anos”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o “paciente cumpriu fielmente a sua pena e, com base no artigo 112 da LEP, progrediu de regime – fechado para o semiaberto –. Face a inexistência de vaga na Colônia Penal Agrícola, e com base na Instrução Normativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná aliado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fora concedida o regime semiaberto harmonizado monitorado, em data de 01 de agosto de 2019.
    Cabe ressaltar que nesse período de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado monitorado o paciente não registrou nenhuma falta disciplinar, o que comprova que está regenerado.
    Ademais, conforme a documentação em anexo o paciente vem trabalhando na empresa de tabacaria.
    No curso do cumprimento de pena sobreveio nova condenação de 1 (um) de reclusão em regime aberto.
    (…) A condenação que sobreveio fora de crime praticado antes da progressão de regime. Ademais, o regime prisional fora o aberto, não devendo ser agravada pelo juízo da execução.
    (…) A referida decisão contraria o princípio da humanização/razoabilidade haja vista os fundamentos apresentados acima.
    Diante disso, visando afastar o constrangimento ilegal, requer-se a fixação do regime semiaberto no somatório das penas”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar o mandado de prisão e somar a pena no regime semiaberto, com a manutenção do monitoramento eletrônico, nos termos da fundamentação.
    (…) 2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 661.402. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, anoto que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Inicialmente, quanto à unificação das penas e imposição do regime fechado, asseverou a Corte de Justiça estadual:
    ‘[...] Colhe-se dos r. autos que o reeducando cumpre, atualmente, pena total unificada em 19 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, com pena remanescente calculada, atualmente, em 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão.
    É do processado, ainda, que ADRIANO JOSÉ WIONCZAK cumpria sua reprimenda em regime semiaberto harmonizado e que, ante a juntada de nova carta de guia relativa a condenação à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, oriunda da 14ª Vara Federal de Curitiba, o d. Juízo operou a unificação de penas com base na a quo superveniência de nova condenação, nos termos encimados, mas, nada obstante o quantum da pena remanescente, manteve o regime semiaberto harmonizado, por decisão assim motivada, ‘verbis’: ‘Tendo em vista que o sentenciado está cumprindo pena em regime semiaberto e sobreveio condenação em regime aberto, com fulcro nos artigos 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, somo as penas estabelecendo o regime semiaberto, em que pese o remanescente de pena de 13 anos, 2 meses e 9 dias, em razão da soma com a condenação imposta nos autos N.U. 5007011-65.2018.4.04.7000/PR, da 14ª Vara Federal de Curitiba, já transitada em julgado, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a nova condenação perfaz 1 ano de privação de liberdade em regime aberto, portanto, de menor lesividade à bens jurídicos tuteláveis, bem como por fato praticado antes da progressão para o regime semiaberto, sem registro de incidentes graves durante este regime de semiliberdade, não se torna incabível que permaneça no mesmo regime, nos termos do artigo 118, II, da LEP, do que se pode denotar que o dano ao tecido social, no presente caso, pelo cumprimento literal da lei - com o retorno do apenado ao cárcere -, certamente causaria injustiça maior que aquela que se pretende remediar quanto à realização do fato. Mantenho o monitoramento eletrônico anteriormente deferido, pois compatível.’
    Em face dessa decisão, a seu turno, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que, para além do não preenchimento dos requisitos que autorizam o regime semiaberto harmonizado de acordo com o Decreto Estadual nº 12.015/14 (proximidade do cumprimento do lapso temporal para o regime aberto), a pena remanescente por ser cumprida, superior a 08 anos de reclusão, exige a imposição do regime fechado.
    Assiste-lhe razão, de conformidade com a jurisprudência firmada por este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento das Cortes Superiores em relação à matéria posta.
    E, para chegar a essa conclusão, não é necessário nem sequer ingressar na seara do preenchimento dos requisitos para concessão do requisito semiaberto harmonizado, à luz do aludido Decreto Estadual nº 12.015/14.
    É que, em que pesem os fundamentos que inspiram a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, a determinação do regime para cumprimento de pena deve seguir as balizas estabelecidas no art. 111, parágrafo único, e no art. 118, inc. II, ambos da Lei 7210/84 [...]
    Não se olvide, ainda, o comando do art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal [...]
    Ora, o quadro fático delineado nos autos reclama a aplicação dos dispositivos legais acima citados.
    Embora cumprisse pena em regime semiaberto, beneficiado com a harmonização de regime, a pena superveniente, ainda que trate da prática da infração de uso de documento falso, conduziu a pena remanescente a patamar que não admite regime diverso do fechado. [...]
    Aliás, as decisões do Superior Tribunal de Justiça estão alinhadas a essa compreensão, inclusive enfatizando que descabe distinguir o fato de se tratar de pena imposta por crime anterior ou posterior ao início da execução de pena. [...]
    Assim, a decisão esgrimida, com todas as vênias, realmente carece de amparo legal, como bem observado, aliás, pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (mov. 13.1).
    Colocando-se as coisas dessa forma, considerada a unificação de penas levada a efeito em razão da superveniência de nova decisão penal condenatória transitada em julgado, resultando em pena remanescente superior a 08 anos de reclusão, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para estabelecer o regime fechado para cumprimento da pena nos autos de execução nº 0035212-15.2016.8.16.0030’ (fls. 20/24).
    Verifica-se que o aresto impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que, havendo unificação, as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para a fixação do regime prisional, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. Assim, na hipótese, correta a fixação do regime fechado, diante da pena final superior a 8 anos”.
    6. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 118.626, de minha relatoria, DJe 2.12.2013).
    Nessa mesma linha, por exemplo: RHC n. 184.218, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 24.4.2020, e HC n. 196.058, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.4.2021.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora